Tribunal: TJBA
Processo: 8066449-46.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8066449-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

REQUERIDO: IRENE PIETRASIK GOMES

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Suidara Araújo Rego Barros contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, no âmbito da ação que discute a inclusão de Irene Pietrasik Gomes no rol de beneficiários da pensão por morte do ex-servidor Wilson Ferreira Gomes, em detrimento da agravante. A agravante aduz a existência de união estável, comprovada por documentos, e aponta risco de dano grave pela natureza alimentar do benefício. Requer a concessão do efeito suspensivo para assegurar o pagamento da pensão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e a possibilidade de rateio da pensão por morte entre companheira e cônjuge, até julgamento definitivo da demanda.

III. Razões de decidir
3. A documentação acostada aos autos, como contrato de união estável, certidão de nascimento de filho comum, comprovantes de residência e apólice de seguro de vida, evidencia, em análise sumária, a existência de união estável entre a agravante e o falecido.
4. A pensão por morte é de natureza alimentar, e a dependência econômica do companheiro é presumida, conforme art. 16 da Lei nº 8.213/1991.
5. O perigo de dano grave ou de difícil reparação resta caracterizado diante da necessidade de subsistência da agravante.
6. A jurisprudência admite o rateio da pensão por morte entre companheira e cônjuge, em coexistência de vínculos de dependência econômica, até decisão final.
7. Verificada a presença dos requisitos legais, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado, assegurando-se o rateio da pensão.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Comprovada, em cognição sumária, a existência de união estável, é cabível o deferimento de efeito suspensivo à apelação para garantir o pagamento da pensão por morte. 2. É possível o rateio da pensão por morte entre companheira e cônjuge, quando coexistentes vínculos de dependência econômica, até decisão final da lide."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 4º, e 995, parágrafo único; CC, art. 1.723; Lei nº 8.213/1991, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0040723-16.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 18/09/2023; Súmula 594/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO
nº
8000940-37.2025.8.05.0000
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça